Tribunal: STJ
Processo: 0500704-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061940 - SP(2025/0500704-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANESSA JUSTINO COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusada denunciada pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da
Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da agravante, fundamentada
na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, é proporcional
e (ii)
e está devidamente motivada;
saber se as medidas cautelares alternativas à prisão seriam
suficientes para substituir a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela expressiva quantidade
e diversidade de drogas apreendidas, além de indícios de habitualidade delitiva na traficância.
4. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da
prisão, revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a necessidade da segregação
cautelar.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e profissão lícita, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua
decretação.
6. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal são
art. 319
insuficientes para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta delituosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54724402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 21028c36-fc73-4730-a133-3c5870a5fe32

7. Resultado do Julgamento:Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, quando evidenciada a
gravidade concreta da conduta imputada, como a apreensão de expressiva quantidade e
diversidade de drogas.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais para sua decretação.
3. As medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando não garantem a proteção
da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
967.318/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
959.647/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no HC 855.969/SP,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 984.732/PE,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em 18.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em
181.801/MG,
28.8.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 21028c36-fc73-4730-a133-3c5870a5fe32

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061940 - SP (2025/0500704-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANESSA JUSTINO COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusada denunciada pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da
Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da agravante, fundamentada na
gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, é proporcional e está
e (ii)
devidamente motivada;
saber se as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes
para substituir a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando
a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade
de drogas apreendidas, além de indícios de habitualidade delitiva na traficância.
Documento eletrônico VDA53816539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 0eb805b2-5fd1-4617-9c50-bef90e36abec

4. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da
prisão, revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a necessidade da segregação
cautelar.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e profissão lícita, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua
decretação.
6. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal são
art. 319
insuficientes para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta delituosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento:Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, quando evidenciada a
gravidade concreta da conduta imputada, como a apreensão de expressiva quantidade e diversidade
de drogas.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais para sua decretação.
3. As medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando não garantem a proteção da
ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 967.318/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 959.647/SP, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no HC 855.969/SP, Rel. Min.
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 984.732/PE, Rel.
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em 18.06.2025; STJ, AgRg no RHC 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 28.8.2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
VANESSA JUSTINO COSTA
decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 108-114).
habeas corpus
A defesa sustenta ausência de análise individualizada da conduta e
desproporcionalidade da prisão preventiva, salientando que, em posse direta da Agravante, foram
Documento eletrônico VDA53816539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 0eb805b2-5fd1-4617-9c50-bef90e36abec

apreendidos “apenas 2,1 gramas de maconha do tipo ‘dry’”, enquanto a fundamentação considerou
a totalidade das drogas apreendidas com corréus (fl. 118).
Argumenta que a prisão preventiva requer demonstração concreta do periculum
, não bastando a gravidade abstrata do delito, e invoca precedentes do Superior Tribunal
libertatis
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Defende a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão, com fundamento nos
arts. 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos.
O acórdão recorrido encontra-se fundamentado nos seguintes termos:

"A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. a Paciente foi presa em flagrante e denunciada como incursa “no art. 33,
caput, e
caput, ambos da
”, porque: a. “no dia 25 de outubro de
art. 35,
Lei no 11.343/06
2025, por volta das 21h20, na Rua Domingos Bizio, no 159, Próximo ao Bairro Santa
Efigênia, nesta cidade e Comarca de Olímpia/SP, VANESSA JUSTINO COSTA,
qualificada a fl. 06, 23, 25, 29 e 32; DAIANA GONÇALVES MARQUES,
,
qualificada a fl. 07, 24, 27 e 30/31; JADER WILLIAM VERRI DO CARMO
qualificado à fl. 08, 22, 26, 28 e 33, previamente ajustados e em unidade de desígnios,
em concurso de agentes, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 02
(dois) tijolo de maconha TETRAHIDROCANNABINOL (THC), pesando cerca de
42 gramas (lacre 0008039), 19 (dezenove) eppendorf's de cocaína, pesando cerca de
34 gramas (lacre 0008057); 04 (quatro) porções de cocaína, pesando cerca de 103
gramas
(lacre
0008044)
01
(um)
porção
de
maconha
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), pesando cerca de 26 gramas (Lacre
0008043) 01 porção de maconha do tipo “dry” TETRAHIDROCANNABINOL
(THC), pesando 2,1 gramas (Lacre 0008041), bem como, no endereço da Rua Luiz
Vian, No 16, no bairro COHAB IV, nesta cidade e comarca de Olímpia,
guardavam e tinham em depósito, 21 (vinte e uma) porções de cocaína, pesando
cerca de 545 gramas (lacre 0008046), e 25 (vinte e cinco) eppendorfs laranja com
; substâncias entorpecentes que causam
cocaína pesando 45 gramas (lacre 0008035)
dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
Documento eletrônico VDA53816539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 0eb805b2-5fd1-4617-9c50-bef90e36abec

legal e regulamentar, c onforme auto de exibição e apreensão a fls. 19/21; e laudo de
constatação provisória de substância entorpecente às fls. 55/59. 2.-) Consta ainda do
incluso INQUÉRITO POLICIAL que, em datas incertas, mas até o dia 25 de outubro de
2025, nas circunstâncias acima, nesta cidade e Comarca de Olímpia, VANESSA
JUSTINO COSTA, qualificada a fl. 06, 23, 25, 29 e 32; DAIANA GONÇALVES
MARQUES, qualificada a fl. 07, 24, 27 e 30/31; JADER WILLIAM VERRI DO
CARMO, qualificado à fl. 08, 22, 26, 28 e 33, se associaram, de forma reiterada ou não,
para a prática do crime de tráfico de drogas”; b. “É dos autos que os denunciados se
associaram para o fim específico de praticarem o tráfico de drogas. Para tanto, em
comunhão de esforços e unidade de propósitos, as drogas eram adquiridas de
fornecedor não identificado, guardadas e mantidas em depósito, e após comercializadas
ao consumo de terceiros. Na data dos fatos, os policiais militares em patrulhamento
de rotina pela Rua Cândido Bruniera, com cruzamento na Rua Domingos Bizios,
no bairro Santa Efigênia, avistaram o veículo VW/Fox, cor preta, placas
DXG8G85, trafegando na via pública, com vários passageiros. Segue que, a
denunciada DAINA ao avistar a viatura policial, de modo repentino e suspeito,
tentou fechar rapidamente o vidro do veículo, motivo pelo qual os policiais
decidiram realizar a abordagem, acionando os sinais luminosos e sonoros da
ue,
viatura. Ocorre q
a denunciada Vanessa, condutora do veículo, desobedeceu à
ordem legal e empreendeu fuga, por curto trajeto, parando o automóvel
nas proximidades do Hotel Olímpia Park Resort, momento em que Daiana
arremessou uma sacola plástica de cor branca, pela janela, caindo sobre a calçada
Na sequência, os ocupantes do veículo desembarcaram e foi
do referido hotel.
solicitado apoio de outras viaturas. Realizada busca pessoal no denunciado Jader
William, que ocupava o banco do passageiro traseiro do motorista, foram localizados
um aparelho celular e a quantia de R$ 259,00; Com a denunciada Daiana, foi
encontrado um celular e, em sua roupa íntima, dois pedaços de maconha
; E, com a denunciada Vanessa, foi encontrado
embalados em plástico transparente
um aparelho celular e a quantia de R$ 210,00. Ao verificar a sacola plástica
arremessada por Daiana, os policiais constataram que estavam acondicionados 19
c. “
eppendorfs, de cor azul, com cocaína”;
Em buscas, no interior do veículo, sob o
banco onde o denunciado JADER estava sentado, foi localizada uma sacola
plástica contendo 04 (quatro) porções de cocaína, embaladas em plástico branco e
fita preta, além d e uma porção de maconha. Ainda, foi localizado um pedaço de
Ao serem
maconha do tipo “dry”, que estava no console do câmbio do carro.
indagados, Vanessa e Jader permaneceram em silêncio, enquanto Daiana confessou a
propriedade da droga arremessada pela janela e confirmou a existência de mais
entorpecentes em sua residência, onde mora com Jader, e seus três filhos menores
e outro filho, maior de idade, de nome Alan Henrique Nunes Pereira. A
denunciada informou seu endereço, e autorizou a entrada e vistoria dos policiais
na residência. Durante a busca no imóvel, no quarto onde dormia os denunciados
Daiana e Jader, foi localizada, sob a cama da criança, uma sacola plástica grande
com 200 eppendorfs azuis vazios, idênticos aos lançados pela janela, e 21 porções
de cocaína embaladas em plástico branco e fita preta, idênticas às encontradas no
Documento eletrônico VDA53816539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 0eb805b2-5fd1-4617-9c50-bef90e36abec

veículo. Ainda, no quarto do filho de Daiana, de nome Alan Enrique, foi
localizado, um aparelho iPhone e sua CNH, e, em uma gaveta do rack, uma sacola
plástica contendo 25eppendorfs laranja com cocaína e mais 53 eppendorfs da
Diante desses fatos, os denunciados foram autuados e presos em
mesma cor, vazios.
flagrante, tendo sido conduzidos à delegacia de polícia. Os aparelhos celulares, valores,
veículo e as drogas foram apreendidas (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 19/21) e,
as substâncias foram submetidas a exame pericial de constatação, que confirmou trata-
se de maconha- TETHAHIDROCANNABINOL e cocaína (cf. fls.55/59). O laudo
definitivo será juntado posteriormente. As circunstâncias descritas, sobretudo a
quantidade, natureza, diversidade e acondicionamento, aliados com os objetos
apreendidos (eppendorf vazios, para acondicionar as drogas), e circunstâncias da prisão,
com apreensão de dinheiro (sem comprovação da origem lícita) revelam que os
entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito de drogas”; 2. o crime de tráfico de
drogas é equiparado a hediondo, e o crime de associação ao tráfico, posto que não seja
considerado hediondo, está a ele intimamente ligado, e, ainda que permita o sistema
legal, em tese, a concessão do benefício da soltura, deve ele se restringir às hipóteses
excepcionais e quando demonstrados, com suficiência, os seus requisitos; 3. a
liberdade, após a prática de um fato considerado crime, não é um direito objetivo e
imediato, mas uma garantia constitucional a todo cidadão, desde que comprovado o
preenchimento dos requisitos legais impostos o que não é o caso; [...] 6. além disso, a
decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.81/87, datada
de 27.10.2025), está fundamentada em termos regulares, não merecendo qualquer
reparo, destacado que “as drogas eram armazenadas no ambiente familiar, inclusive
no quarto onde dormem seus filhos menores, o que evidencia não apenas a
completa ausência de zelo materno, mas também o risco concreto à integridade
al circunstância, longe de autorizar a mitigação da
física e psíquica das crianças. T
medida extrema, reforça a necessidade da segregação cautelar, tanto para resguardar a
segurança dos menores quanto para assegurar a eficácia da persecução penal”; 7.
eventuais
condições
pessoais
da
Paciente
-
como
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não garantem,
por si sós, o direito à liberdade, devendo-se observar, para tanto, os requisitos previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal; b. não elidem a necessidade da mantença
da custódia cautelar diante de crimes bárbaros e de consequências funestas, sabido que,
em situações tais, a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de
Processo Penal não é suficiente para a necessária mantença da paz pública; [...] 9. a
presença dos requisitos que autorizam a manutenção da segregação afasta a
possibilidade de aplicação das demais medidas cautelares diversas da prisão, previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostram insuficientes e incabíveis
ao caso concreto, e nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg
no RHC no 141.822-GO, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. em 02.03.2021): “VII - No
caso, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja
vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
Documento eletrônico VDA53816539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 0eb805b2-5fd1-4617-9c50-bef90e36abec

determina o
§ 6o, do Código de Processo Penal”; 10. qualquer outra digressão
art. 282,
fática que se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição fática, providência inviável
nesta Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem." (e-STJ, fls. 16-25; sem grifos no original)

De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na
garantia da ordem pública, nos exatos termos do
do CPP, dada a apreensão de expressiva
art. 312
quantidade de droga com os agentes, assim como diante dos indícios de habitualidade delitiva na
traficância.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão desta relatoria que não conheceu do
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.
Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao
agravante, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de
drogas, notadamente 1 porção de maconha, com peso de 3,86g; 254 pinos contendo
cocaína, com peso de 180,18g; 1 porção grande e 1 porção média de cocaína, com peso
de 169,11g; 1 pedra de crack, com peso de 15,24g; 1 porção média de cocaína, com
peso 6,64g, e pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa.
Documento eletrônico VDA53816539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 0eb805b2-5fd1-4617-9c50-bef90e36abec

4. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a
ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793,
Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)".
(AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado
em
DJe
.
28/3/2022,
31/3/2022)
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução
art. 319
do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 967.318/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O
AGRAVANTE FOI AGREDIDO POR POLICIAIS. VIA INADEQUADA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse
modo a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada
a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao
cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema,
previstos na legislação processual penal.
2. No caso, a prisão preventiva teve como lastro a quantidade/variedade de
entorpecente, tendo em vista que o agravante e seu comparsa foram flagrados na posse
de 129 porções de maconha, 25 pedras de crack e 167 microtubos contendo cocaína, o
que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da
conduta.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção
art. 319
da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado,
por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória.
4. O entendimento desta Corte Superior é de que "[a] comprovação a respeito da
ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no
contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada (AgRg no HC n.
669.316/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
" (AgRg no RHC n. 188.040/SP, relator Ministro Joel Ilan
8/6/2021,
14/6/2021)
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53816539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 0eb805b2-5fd1-4617-9c50-bef90e36abec

(AgRg no HC n. 959.647/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a
ordem pública não estaria acautelada com a soltura da ré. Sobre o tema: AgRg no HC n. 855.969
/SP, relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
AgRg no HC n. 984.732/PE, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI
7/7/2025;
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), QUINTA TURMA, julgado em
DJEN
18/6/2025,
de
AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
26/6/2025;
TURMA, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 0eb805b2-5fd1-4617-9c50-bef90e36abec

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.940 / SP
Número Registro: 2025/0500704-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007693820258260557 23500418720258260000 23701142025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VANESSA JUSTINO COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANESSA JUSTINO COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:20
Código de Controle do Documento: e9125ac1-820b-448b-8967-9ebdf8660e28

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:20
Código de Controle do Documento: e9125ac1-820b-448b-8967-9ebdf8660e28